Tribunal: TJMT
Processo: 1051536-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051536-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANCELMO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 503.321.121-87 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051536-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

SEBASTIAO ANCELMO CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADA:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIAO ANCELMO CAMPOS DE OLIVEIRA
,
contra

sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, l
ançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Contratado no
1051536-63.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar indenização securitária ao autor na importância de R$13.750,50 (treze mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo índice IGP-M da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC), e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a cota da parte autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado o autor, ora recorrente, defende em suas razões que
se surpreendeu com as alegações da apelada, que busca limitar o direito do segurado/consumidor, ao patamar da graduação das lesões.

Diz que quando da contratação do seguro em debate, foi informado que ele estaria segurado em caso de invalidez permanente decorrente de qualquer acidente, no valor de R$95.004,00 (noventa e cinco mil e quatro reais) e no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme respectivas apólices.

Assevera que não teria realizado a contratação do referido seguro de vida, se realmente tive conhecimento da aplicação de vários índices redutores sobre o valor integral das apólices, ao ponto de ter direito a 25% e 50% do valor integral das apólices.

Restou, evidente a violação ao dever de informação, o que denota um comportamento abusivo para com seus clientes/consumidores, quando a seguradora mantém seus clientes vinculados a um contrato de adesão, sem torná-lo ciente de todos os termos escondidos num tal “Termos Gerais”.

Sustenta que tem direito ao valor integral da indenização, no montante de R$110.004,00 (cento e dez mil e quatro reais), posto que, não ficou comprovado pela recorrida, de que o recorrente/autor foi informado previamente das aplicações dos redutores constantes em suas tabelas, para culminar num ínfimo valor de indenização, pois se assim o fosse, o recorrente não contrataria o seguro.

A par desses argumentos, pugna para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e devolutivo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que eventual condenação não seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, somadas com os redutores constantes de tabela desconhecida pelo recorrente, condenando a requerida no valor integral da indenização, no valor de R$110.004,00 (cento e dez mil e quatro reais) (Id. 160051219).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
160051222
).

Dispensado do recolhido do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(Id.
160472176
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cinge-se a controvérsia em se apurar o valor da indenização securitária devida ao requerente/apelante, em razão de sua incapacidade permanente, levando-se em consideração o seguro de vida e acidente pessoal por ele contratado.

Consta na inicial que o autor é vigilante e contratou seguro de vida junto a requerida com capital segurado no valor de R$76.239,00 (setenta e seis mil e duzentos e trinta e nove reais), com cobertura de 100%, em caso de invalidez permanente total por acidente (IPA).

Narra que na data de 29/08/2018 se envolveu em um acidente de trânsito onde sofreu graves lesões de fraturas no úmero proximal esquerdo com desvio, Cid T84.4 e Cid S42.3.

Alega que promoveu a abertura do sinistro, porém afirma que depois de cumprir todas as exigências realizadas pela ré teve o pedido de indenização negado.

Discorre sobre a má prestação do serviço, o que acarretou danos materiais e extrapatrimoniais, razão pela qual,

pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização securitária na importância de R$76.239,00 (setenta e seis mil e duzentos e trinta e nove reais) e danos morais R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O réu apresentou contestação (Id. 160051174) suscitando preliminares e, no mérito, aduziu que o autor contratou dois seguros:

no 101872 e no 6458206, e que os contratos têm como objetivo garantir o capital segurado em caso de eventos com origem acidental.

Aduz que eventual condenação deve ser apurada conforme a tabela da SUSEP, e ao final, pugnou pela improcedência do pedido de danos morais e pela fixação da indenização securitária com base no certificado vigente à época do sinistro.

Impugnação à contestação acostada aos autos no id. 160051182.

O laudo médico pericial foi juntado no id. 160051205.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar indenização securitária ao autor na importância de R$13.750,50 (treze mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo índice IGP-M da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC), e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Inconformada, a parte autora apela, onde pretende o recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente. Para tanto, alega que quando da contratação do seguro em debate, foi informado que ele estaria segurado em caso de invalidez permanente decorrente de qualquer acidente, no valor de R$95.004,00 (noventa e cinco mil e quatro reais) e no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) referente às suas respectivas apólices.

Assevera que não teria realizado a contratação do referido seguro de vida, se realmente tive conhecimento de que haveria aplicações de vários índices redutores sobre o valor integral das apólices, para chegar, como no presente caso com dois redutores aplicados de 25% e depois mais 50% do valor integral das apólices, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que eventual condenação não seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, somadas com os redutores constantes de tabela SUSEP, requerendo o pagamento total da indenização prevista no seguro.

Pois bem. Em que pesem às razões aventadas pelo recorrente, razão não lhe assiste para afastar a aplicação do percentual constante na tabela da SUSEP.

Isso porque, a perícia judicial constatou a afetação de 50% das funções do ombro esquerdo do autor. Ainda, a tabela colacionada no id. 160051178 dispõe que para anquilose total de um dos ombros, caso dos autos, aplica-se 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor segurado.

Assim, teremos:

"Apólice no 1019300516244: R$ 95.004,00 x 25% (tabela) x 50% (invalidez) = R$ 11.875,50.

Apólice no 1018200522827: R$ 15.000,00 x 25% (tabela) x 50% = R$ 1.875,00."

Logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é parcial e não total, por isso a
indenização securitária devida ao autor, em razão dos dois contratos de seguros, consubstancia-se na importância total de R$13.750,50 (treze mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Assim sendo, a tabela da SUSEP é aplicável porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito na tabela acostada no Id. 160051178.

Portanto, não há falar que a magistrada presumiu o conhecimento do apelante acerca das cláusulas contratuais, ao passo que o simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo mesmo não induz o seu desconhecimento.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
LESÃO POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – GRAU DE INVALIDEZ – PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA
– ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
(N.U 0046196-34.2014.8.11.0041,
DES.

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Publicado em 08/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE –
RECURSO DO AUTOR
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA
BIS IN IDEM
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DA SEGURADORA
– INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente.

2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de
ATÉ

R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).”
(STJ, REsp 1.727.728/MS).

5- Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

6-
Inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. Na hipótese, a Recorrente integra a lide na condição de cosseguradora e o contrato lhe impõe o pagamento de 20% do capital segurado. O remanescente (80%) é de responsabilidade da outra seguradora que integra a lide, uma vez que exerce o papel de seguradora líder do contrato.

7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

8- Havendo sucumbência recíproca, ambos os pólos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.
In casu
, as custas processuais e honorários advocatícios devem suportadas por ambos os polos da lide na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor da demanda e 30% (trinta por cento) pelas Seguradoras.

9- Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese”
(N.U 0009154-14.2015.8.11.0041, DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 31/01/2019, Publicado em 06/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023